Tribunal: TJDFT
Processo: 0739622-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739622-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO ALBIERI GODOY IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Fernando Albieri Godoy contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. 2. O impetrante narra, em suma, que é pensionista da Secretaria de Estado de Educação do DF. Afirma que, apesar de a Lei no 7.253/2023 ter concedido reajuste a partir de 1o/7/2023 aos servidores, aposentados e pensionistas, não houve a incidência de percentual de reajuste sobre a sua pensão mensal vitalícia (EC 41/2003). 3. Afirma que a omissão viola o seu direito líquido e certo expresso na Lei no 7.253/2023. 4. Defende a presença dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, em especial o perigo de dano, uma vez que a não incidência do percentual correspondente a 6% “diminui a sua renda”. 5. Pede a concessão da liminar para que seja determinada a incidência imediata do reajuste, bem como seja determinado o pagamento das diferenças apontadas, correspondentes aos meses de julho e agosto. 6. No mérito, pede a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Custas iniciais recolhidas (ID no 51463263 e no 51463265). 8. Cumpre decidir. 9. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 10. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 11. O Relator poderá deferir o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 12. Na análise dos atos praticados pela Administração Pública, dotados de presunção de legalidade e de legitimidade, cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle da legalidade. 13. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 14. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 15. O pedido de concessão da liminar para determinar a imediata incidência do reajuste à pensão mensal vitalícia se confunde com o próprio mérito do mandado de segurança, o qual foi interposto contra a Administração Pública. 16. Ademais, o pedido de pagamento das diferenças correspondentes aos meses de julho e agosto encontra óbice na Súmula 271 do STF, segundo a qual a “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 17. Diante das particularidades do caso concreto, deve ser oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa à autoridade coatora, antes de a manifestação sobre a controvérsia ser submetida a julgamento, o que afasta os pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pretendida pelo impetrante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão (CPC, art. 300 e art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 20. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 21. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 22. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 18 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO